Tribunal: CARF
Processo: 13819.000417/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000417/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO CASSELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000417/2011-61
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000417/2011-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 03 a 06, referente ao exercício 2007, ano-
calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento imposto suplementar no valor de R$
6.686,85, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Foi(ram) verificada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 24.659,00. Motivo da glosa: por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da descrição: Foram aceitos R$ 3.260,00 relativos à Dadive S.A
Distribuidora de Veículos. Demais recibos não identificam os pacientes.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 03 a 06 dos autos.
O contribuinte apresentou defesa (fls.2), acompanhada dos documentos (fls. 08 a 18),
alegando em breve síntese que:
- o analista que analisou os recibos não se ateve as informações contidas, visto que estão
de acordo com o art.46 da IN SRF 15/2001;
- novamente junta cópia dos recibos apresentados esperando esclarecer as dúvidas sobre
os fatos. Requer cancelamento do débito.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/08/2013, o(a) contribuinte, em 15/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000417/2011-61

Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à
ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000417/2011-61

Fl. 75
DF CARF MF
Original